Tribunal: STF
Processo: RE 1498854
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reconsideração em Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança Preventivo. ITCMD. Transmissão de bens situados no exterior. Modulação de efeitos do Tema RG nº 825. 



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança preventivo impetrado por contribuinte com o objetivo de afastar a cobrança do ITCMD sobre bens situados no exterior (Ilhas Cayman), transmitidos por herança. A abertura da sucessão ocorreu em 10/03/2020. O Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral foi publicado em 20/04/2021 e o mandamus foi impetrado em 22/03/2022.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos do Tema RG nº 825 impede a cobrança do ITCMD em desfavor da contribuinte e (ii) verificar se há vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. À inexistência de ação pendente antes da publicação do precedente vinculante, e considerado o fato gerador antes do julgamento do Tema RG nº 825, é rigorosa a exigência do tributo.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão, atribuiu eficácia prospectiva (ex nunc), ressalvando apenas as ações judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação do acórdão, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A jurisprudência local do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, favorável ao contribuinte antes do julgamento do STF, não afasta a necessidade de observância estrita à modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. A data de recebimento dos valores pelo contribuinte e a análise das regras do trust financeiro são irrelevantes para a incidência do ITCMD, que ocorre no momento da abertura da sucessão.



    7. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão não encontra amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração rejeitados.